Tribunal: TJSP
Processo: 2257331-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Guardas civis municipais de Cruzeiro. Porte de Arma. Salvo conduto para autorizar o porte de arma de fogo por guarda municipal. Necessário cumprir os requisitos exigidos na legislação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257331-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que são pacientes TIAGO DE
MORAES REIS, JOÃO MAURICIO DA SILVA, THIAGO LOURENÇO DOS SANTOS
ROSA, NELSON PEREIRA BATISTA, NORBERTO MACHADO CURVELLO
NETTO, TEREZINHA MICHELI QUINTANILHA e CARLOS HENRIQUE RIBEIRO
DE CARVALHO e Impetrante CARLA PRISCILA DA SILVA, é impetrado MMJD DO
PLANTÃO JUDICIARIO DO FORO PLANTÃO - 48o CJ - GUARATINGUETÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40716
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2257331-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Carla Priscila da Silva
Pacientes: Tiago de Moraes Reis, João Mauricio da Silva, Thiago Lourenço dos Santos Rosa, Nelson Pereira
Batista, Norberto Machado Curvello Netto, Terezinha Micheli Quintanilha e Carlos Henrique Ribeiro de
Carvalho
Impetrado: Mmjd da Vara Criminal do Foro de Cruzeiro
Comarca: Cruzeiro
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS Guardas civis municipais de Cruzeiro. Porte
de Arma. Salvo conduto para autorizar o porte de arma de fogo por
guarda municipal. Necessário cumprir os requisitos exigidos na
legislação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
NORBERTO MACHADO CURVELLO NETTO E OUTROS, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como
autoridade coatora que indeferiu o pedido de concessão de salvo conduto para
os pacientes portarem arma de fogo fora do horário de serviço (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 52/54).
O MM. Juiz a quo prestou as informações solicitadas (fls.
57/58).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não conhecimento ou, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 62/64).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Os pacientes, guardas civis metropolitanos, postulam o salvo
conduto para portar arma fora do horário normal de serviço, sob o argumento
de que são agentes de segurança pública e que a arma é necessária para lhes
garantir segurança pessoal e para a segurança da população.
Alegam, em síntese, estarem impossibilitados de portar arma
de fogo em razão da ausência de convênio entre a prefeitura municipal e
polícia federal.
A ordem deve ser denegada.
O inciso IV, do artigo 6o, da Lei de Armas foi declarado
inconstitucional por este E. Tribunal de Justiça (Incidente de
Inconstitucionalidade no 138.395.0/3), bem como teve sua eficácia suspensa,
ante a concessão, pelo Ministro Alexandre de Moraes, da medida cautelar
pleiteada na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5948/DF proposta
perante o Supremo Tribunal Federal.
Tais decisões, no entanto, afastam somente a diferença de
tratamento entre os guardas civis baseada no número de habitantes dos
municípios, mantendo-se inalterados os demais requisitos legais para a
obtenção de autorização do porte de arma, previstos na legislação pertinente
(Lei no 13.022/2014, Lei no 10.826/2003, Decreto no 9.847/19, entre outras).
Nesse sentido, no habeas corpus 2181199-28.2017.8.26.000,
analisei pedido similar referente a guardas municipais da cidade Cruzeiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
afastei a possibilidade de tratamento diferenciado entre guardas municipais
em razão do número de habitantes, conforme, também, entendimento deste
Egrégio Tribunal em julgamento do Colendo Órgão Especial, que declarou a
inconstitucionalidade no que se refere a esta diferença de tratamento. Na
ocasião, restou igualmente explícito a necessidade do cumprimento do demais
requisitos legais.
Deste modo, não se verifica ilegalidade patente ou abuso de
poder a serem sanados pelo presente writ, estando a decisão objurgada
devidamente fundamentada, uma vez que a ausência de convênio entre o
município e a polícia federal não enseja o constrangimento alegado, nem
mesmo inviabiliza o porte de arma funcional (art. 29-A, inciso II, do Decreto
Presidencial no 9.847/19).
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora